Tribunal: TJSP
Processo: 0058890-39.2017.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Revisão Criminal – Tráfico de Substâncias Entorpecentes – Pena – Pretendidos o afastamento da reincidência e a aplicação do redutor do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas – Impossibilidade – Não há que se falar em erro na aplicação da pena, não se podendo, pois, alterá-la por meio da revisão criminal – Demonstrada a reincidência, mercê de condenação transitada em julgado – Descabimento da aplicação

Ementa:
Revisão Criminal – Tráfico de Substâncias Entorpecentes – Pena – Pretendidos o afastamento da reincidência e a aplicação do redutor do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas – Impossibilidade – Não há que se falar em erro na aplicação da pena, não se podendo, pois, alterá-la por meio da revisão criminal – Demonstrada a reincidência, mercê de condenação transitada em julgado – Descabimento da aplicação da causa especial de redução da pena, em defluência da recidiva. Ação revisional não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188249
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0058890-39.2017.8.26.0000, da Comarca de Sumaré, em que é peticionário JOAO
PAULO ACACIO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em 7o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram da ação de revisão
criminal. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERNANDO TORRES GARCIA (Presidente), MIGUEL MARQUES E SILVA,
FRANÇA CARVALHO, CARDOSO PERPÉTUO, AUGUSTO DE SIQUEIRA,
HERMANN HERSCHANDER, WALTER DA SILVA, MARCO DE LORENZI E
MARCELO GORDO.
São Paulo, 5 de março de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0058890-39.2017.8.26.0000 Sumaré Voto no 31.352
2
REVISÃO CRIMINAL N° 0058890-39.2017.8.26.0000
PETICIONÁRIO: JOAO PAULO ACACIO DE OLIVEIRA
COMARCA: SUMARÉ
VOTO No 31.352
EMENTA: Revisão Criminal – Tráfico de Substâncias
Entorpecentes – Pena – Pretendidos o afastamento
da reincidência e a aplicação do redutor do art. 33,
§ 4o, da Lei de Drogas – Impossibilidade – Não há
que se falar em erro na aplicação da pena, não se
podendo, pois, alterá-la por meio da revisão
criminal – Demonstrada a reincidência, mercê de
condenação transitada em julgado – Descabimento
da aplicação da causa especial de redução da pena,
em defluência da recidiva. Ação revisional não
conhecida.
1. Trata-se de Revisão Criminal aforada por
João Paulo Acacio de Oliveira, condenado às penas de 5 (cinco) anos
e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583
(quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no mínimo legal, por incurso no
artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 (fls. 129/131 dos autos da
sentença penal condenatória).
Intimado da r. sentença, o peticionário interpôs
apelação, à qual, depois de oferecidas as razões e contrarrazões e
lavrado o parecer da E. Procuradoria Geral de Justiça, foi negado
provimento, por unanimidade de votos, pela 5a Câmara de Direito
Criminal (Relator: Des. Sérgio Ribas, Revisor: Des. Juvenal Duarte, 3o
Juiz: Des. José Damião Pinheiro Machado Cogan), de cujo v. acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0058890-39.2017.8.26.0000 Sumaré Voto no 31.352
3
foram intimadas as partes, operando-se o trânsito em julgado, objeto de
regulares certidões (fls. 191 e 195 dos autos da ação principal).
A Defensoria Pública, nesta instância revisional,
com base no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, pugna
pelo afastamento da agravante da reincidência e pela aplicação do
redutor previsto no parágrafo 4o, artigo 33, da Lei de Drogas.
Processada a ação, a cujos autos foram
apensados os da ação penal condenatória, manifestou-se a Procuradoria
Geral de Justiça pelo indeferimento da revisão.
É o relatório.
2. A ação revisional visa à reparação de erro
judiciário. Não há de ser tratada como apelação. A coisa julgada não é,
como de todos sabido, a mesma coisa que a sentença recorrível. E mais, a
decisão impugnada, para ser rescindida, há de ser manifestamente
contrária à evidência dos autos ou ao texto expresso da lei.
Cumpre registrar que o peticionário João Paulo
Acacio de Oliveira foi processado e condenado pelo crime de tráfico de
drogas, porque, na data e no local mencionados na denúncia, trazia
consigo, para fins de tráfico, 26 microtubos de cocaína e 20 porções de
maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar.
Pois bem. A ação revisional não merece ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0058890-39.2017.8.26.0000 Sumaré Voto no 31.352
4
conhecida.
No tocante às penas, a combativa Defensoria
Pública pugna pelo afastamento da reincidência e aplicação do redutor
previsto no parágrafo 4o do artigo 33 da Lei de Drogas.
Ocorre que a mencionada agravante restou
suficientemente comprovada pela certidão de fls. 67 dos autos da ação
principal, que dá conta que o ora peticionário foi definitivamente
condenado anteriormente pelo crime de furto, cuja condenação transitou
em julgado para a Defesa aos 19.03.2010.
Como bem mencionado pela Procuradoria Geral
de Justiça no parecer de fls. 57/62:
“Ao contrário do que alega a nobre Defesa, não há que
se falar em afastamento desse quantum de aumento pela
incidência da prescrição da pretensão punitiva operada nos autos do processo no
0007332-54.2007.8.26.0428 (fls. 67), uma vez que, se
trata em verdade, de prescrição da pretensão executória.
A certidão de fls. 67, demonstra de forma inequívoca
que houve o trânsito em julgado da r. sentença
condenatória para o Ministério Público em 11.01.2010
e para a Defesa em 19.03.2010. Percebe-se ainda que
não houve interposição de recurso por nenhuma das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0058890-39.2017.8.26.0000 Sumaré Voto no 31.352
5
partes, operando-se a coisa julgada e a inevitável
imutabilidade da r. sentença condenatória, a ensejar
o início da fase executória da pena.
Portanto, tudo indica que o peticionário não cumpriu
a pena restritiva de direitos imposta nos autos do
processo no 0007332-54.2007.8.26.0428 (prestação de
serviços à comunidade), vindo posteriormente a ser
beneficiado com a extinção de sua reprimenda, por
conta do reconhecimento da prescrição executória.
O extrato do SIVEC (documento anexado nas fls. 55),
não se presta a comprovar que houve prescrição da
pretensão punitiva em favor do peticionário, mormente
quando sua própria defesa técnica esclarece que ́não
foi possível o acesso deste defensor ao teor da
decisão que extinguiu a punibilidade (fls. 51) ́.
Ora, caberia a combativa Defesa, o ônus de comprovar
os fatos constitutivos do seu direito, uma vez que já
há condenação transitada em julgado em face do
peticionário, aplicando-se no caso dos autos, o
princípio do in dubio pro societate.
Logo, a declaração de extinção da punibilidade pela
prescrição da pretensão executória, embora impeça a
execução da pena, não afasta os efeitos penais
secundários decorrentes da existência de condenação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0058890-39.2017.8.26.0000 Sumaré Voto no 31.352
6
criminal que transitou em julgado, sobretudo, a
formação
de
maus
antecedentes
e
da
respectiva
reincidência que aqui se discute”.
De mais a mais, é válido salientar que a
jurisprudência se orienta no sentido de que em "tema de revisão
criminal só é possível o reexame na dosagem de pena, se ficou
manifesto nos autos erro ou falta de técnica na aplicação da
pena."1
Portanto, como constitui requisito legal que o réu
não seja reincidente, incabível a aplicação do redutor como pretende o
peticionário, por clara e lógica vedação do sobredito dispositivo da Lei de
Drogas, que se apresenta em perfeita consonância com os princípios
inscritos na Constituição Federal, inocorrendo, pois, erro ou falta de técnica
na aplicação da pena.
Destarte,
por
não
ter
a
i.
Defensoria
demonstrado a existência de decisum condenatório manifestamente
contrário às provas e ao texto expresso da lei penal, exsurge imperioso
o não conhecimento da ação revisional.
3. Diante do exposto, não se conhece da
ação de revisão criminal.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)
1 - TJSP - Revisão Criminal no 159.509-3 - Relator: Celso Limongi - Tupi Paulista - j. 20.10.1994.